Tribunal: TJBA
Processo: 0003704-46.2012.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0003704-46.2012.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MELQUESEDEQUE MODESTO DA SILVA

Advogado(s)
:
LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE NULIDADE NAS PROVAS ORAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS.
MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. DOSIMETRIA DA PENA
RATIFICADA
.
DETRAÇÃO PENAL E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
REGIME SEMIABERTO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA.
RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por
MELQUESEDEQUE MODESTO DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que o condenou à pena de 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, como incurso no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei nº 13.654/2018, em razão de roubo praticado em 30.11.2010, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, mediante grave ameaça à vítima e subtração de diversos bens e veículos. Pleitos recursais versam sobre nulidades no reconhecimento fotográfico e na prova oral, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do delito, revisão da dosimetria da pena, alteração do regime inicial, substituição da pena, detração penal, gratuidade de justiça e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas
questões em discussão: (i) declarar nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do CPP; (ii) declarar nulidade da prova oral por suposta violação ao art. 204 do CPP; (iii) analisar a suficiência probatória para absolver o apelante com base no art. 386, V e VII do CPP; (iv) desclassificar o delito para roubo simples; (v) revisar a dosimetria da pena; (vi) alterar o regime inicial de cumprimento da pena e permitir sua substituição; (vii) aplicar a detração penal, isentar das custas e conceder o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que sem observância estrita ao art. 226 do CPP, não enseja nulidade quando corroborado por robusto conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.

4.
A leitura dos depoimentos prestados na fase inquisitorial por testemunhas policiais, ocorrida após lapso temporal significativo, não compromete a validade da prova oral, sendo admitida conforme art. 204, parágrafo único, do CPP e jurisprudência consolidada.

5.
A condenação do apelante encontra-se amparada em vasto acervo probatório, composto por depoimentos convergentes da vítima e policiais, laudos periciais e apreensões, que demonstram a materialidade e autoria do roubo majorado, afastando o princípio do in dubio pro reo.

6.
As provas indicam de forma clara o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo na execução do crime, tornando inviável a desclassificação para o tipo simples do art. 157, caput, do CP.

7.
A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do CP, com valoração negativa das consequências do crime, maus antecedentes e deslocamento da majorante do concurso de pessoas para a primeira fase, prática admitida pela jurisprudência.

8.
Diante do quantum da pena fixada e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se o regime inicial semiaberto e afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do CP.

9.
A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da execução, conforme art. 66, III, “c”, da LEP, assim como o pedido de gratuidade de justiça. Também se mantém a prisão cautelar, diante da periculosidade concreta do apelante e risco de evasão, conforme fundamentado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não enseja nulidade quando a autoria está comprovada por outros elementos de prova produzidos sob contraditório.

2.
A leitura de depoimentos anteriores por testemunhas policiais durante a instrução não invalida a prova oral, desde que respeitado o art. 204, parágrafo único, do CPP.

3.
A condenação por roubo majorado é válida quando demonstrados o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, ainda que não apreendida, bastando prova testemunhal idônea.

4.
É possível valorar a majorante do concurso de pessoas como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, quando houver outra causa de aumento aplicada na terceira fase.

5.
O regime inicial semiaberto e a não substituição da pena por restritivas de direitos são adequados quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena superior a 4 anos.

6.
A análise da detração penal e da gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução.

7.
A manutenção da prisão processual é legítima quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de evasão.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 33, §2º, 44, 59 e 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); CPP, arts. 204, parágrafo único, 226 e 386, V e VII; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 694.391/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 08.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg no REsp 2083599/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no HC 841.482/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2113232/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg no REsp 2126290/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe 13.06.2024; STJ, AgRg no HC 783.309/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0003704-46.2012.8.05.0079
, em que figura, como Apelante,
MELQUESEDEQUE MODESTO DA SILVA
e, como Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE
do Recurso
,
REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas

e,
no mérito
,
NEGAR

PROVIMENTO

ao
Apelo
, a fim de
manter
inalterada
a
sentença
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS
10